Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023407-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOELTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOELTON FABRÍCIO DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1048143-96.2020.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era que a autoridade coatora proceda os trâmites necessários à finalização do procedimento de posse do Impetrante para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), consoante vagas disponibilizadas por meio de Concurso Público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019.
Afirma, em síntese, que mesmo no período de pandemia, o Município deu posse para os Engenheiros Civis, que está desempregado e que já entregou toda a documentação exigida.
Argumenta também acerca do direito social ao trabalho.
Requer, ao final, concessão de efeito ativo.
A liminar foi deferida (id. 71295459)
É o relato necessário.
Decido.
Em pesquisa ao Sistema PJE, aos autos do Mandado de Segurança no 1048143-96.2020.811.0041 da 5a Vara Especializada da Comarca da Capital, constata-se a superveniência de sentença, lançada no dia 07.05.2021, (id. 55043991), pelo Magistrado Roberto Teixeira Seror assim decidiu, litteris:
[...] ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda com a posse da impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá 06 de maio de 2021. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO[...]
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Interno, uma vez que a decisão da liminar combatida no Recurso de Agravo de Instrumento, foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO ambos os recursos, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora